Tribunal: STF
Processo: AI 596097
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
   responsabilidade do empregador para pagamento de expurgos
   inflacionários sobre as diferenças do acréscimo de 40% do FGTS
   decidida à luz de legislação infraconstitucional: alegada
   violação de dispositivos constitucionais invocados que, se
   ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.
2. Recurso extraordinário:
   inadmissibilidade: controvérsia a respeito de prazo prescricional,
   dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio nata
   e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
   poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
   XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição. Precedentes.